Tribunal: TJDFT
Processo: 0750951-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. VÍCIOS SANÁVEIS POR EMBARGOS. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa recorrente argumentando que foram decididos vários processos idênticos ao caso em análise, havendo na mesma sessão de julgamento dois processos idênticos e entendimentos completamente diferentes, o que causa insegurança jurídica. Contrarrazões de ID no 70010892.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Gostaria de fazer uma ressalva, no sentido de esclarecer que, embora tenha acompanhado o voto da Turma nos processos 0703420-03.2024.8.07.0016 e 0703055-10.2023.8.07.0016, relatados pela Dra. Silvana, ao me debruçar mais detidamente sobre a matéria — especialmente na condição de relatora deste caso —, à luz dos princípios que regem a legislação consumerista, passei a compreender a questão sob outra perspectiva.
4. É importante destacar que, nos processos mencionados pelo advogado, de fato houve votação unânime e, naqueles em que participei da composição do quórum, acompanhei a relatora. No entanto, neste caso específico, ao realizar uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, convenci-me da necessidade de manter a sentença de primeira instância, por entender que ela se mostra mais adequada ao caso concreto. Ressalto, portanto, que não se trata de uma mudança de posicionamento, mas sim de uma apreciação mais aprofundada da matéria, possível justamente pela função de relatoria que ora exerço.
5. Por fim, o voto foi proferido de acordo com as normas aplicáveis ao caso. Aliás, os presentes embargos sequer apontam vício no acórdão, apenas manifestando expresso inconformismo com o julgado. Se a parte pretende a uniformização de julgados, de certo deve utilizar a ferramenta adequada para tanto.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.